Tribunal: STF
Processo: HC 207715
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defesa de Elias De Souza Escorica impetrou habeas corpu,s com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Embora o recorrente haja sido condenado à reprimenda de 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, certo é que teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legalmente previsto (que, para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 6.368/1976, era de 3 anos de reclusão), sob o argumento de que "concorreu para o transporte de expressiva quantidade de maconha (585 kg)". Tal circunstância justifica, a toda evidência, a imposição de regime inicial mais gravoso do que o permitido em razão da reprimenda aplicada, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP.



    2. Agravo regimental não provido. 



    (HC 685.403 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja concedido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena do paciente.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Entendo não assistir razão ao impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial.



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.”



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).



    Como bem ressaltado no ato dito coator, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido com a justificativa de que “embora o recorrente haja sido condenado à reprimenda de 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, certo é que teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legalmente previsto (que, para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 6.368/1976, era de 3 anos de reclusão), sob o argumento de que "concorreu para o transporte de expressiva quantidade de maconha (585 kg)" (fl. 44). Tal circunstância justifica, a toda evidência, a imposição de regime inicial mais gravoso do que o permitido em razão da reprimenda aplicada, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP.” (grifei).



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator